Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718790-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Analisando as razões recursais (ID 58885032), denota-se que o agravo de instrumento é interposto pelo BANCO PAN S.A contra decisão de primeiro grau que que analisou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e a acolheu apenas em parte, no caso, de ID de ID 190486783 da origem, que foi proferida no dia 21/03/2024 (quinta-feira), e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/03/2024 (sexta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 25/03/2024 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 26/03/2024 (terça-feira), e terminou em 18/04/2024 (quinta-feira). O recurso foi interposto no dia 08/05/2024, portanto, intempestivamente. E, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator